Tribunal: TJPA
Processo: 0803734-38.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803734-38.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL SANTOS DE SANTA BRIGIDA, WESLEY DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de Daniel Santos de Santa Brígida e Wesley da Costa Oliveira, diante da ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem comprovação de autorização válida do morador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a diligência realizada com base apenas em denúncia anônima e sem prévia apuração ou demonstração de flagrante delito ou autorização válida é suficiente para legitimar a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso na residência se deu com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem mandado judicial ou demonstração concreta de flagrante. A suposta autorização para entrada não está formalmente identificada e não foi acompanhada de prova da voluntariedade, sendo firmada apenas por policiais.

4. A ausência de prova válida do consentimento ou de situação de flagrância inviabiliza a convalidação da prisão, tornando ilícitas todas as provas dela derivadas, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Precedentes reconhecem que o ônus da prova da higidez da autorização recai sobre o Estado, e que qualquer dúvida resolve-se em favor do investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É ilícito o ingresso policial em domicílio fundado exclusivamente em denúncia anônima, sem mandado judicial, flagrante delito ou autorização válida do morador, tornando inválidas as provas obtidas e impondo o relaxamento da prisão.

Dispositivos legais citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 989.937/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/5/2025, DJEN 27/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL SANTOS DE SANTA BRÍGIDA
e
WESLEY DA COSTA OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, constante no ID 22482250, que relaxou a prisão em flagrante de ambos os acusados.

Em razões recursais,
ID 22482331, o Ministério Público sustenta que a prisão foi legalmente realizada após denúncia anônima, que levou a guarnição policial a um imóvel no bairro Guanabara, em Ananindeua, onde os acusados foram flagrados com significativa quantidade de entorpecentes — entre eles, maconha, skank e cocaína —, além de duas balanças de precisão. O material foi encontrado dentro de uma mochila, sendo os próprios custodiados responsáveis por indicar sua localização e confessar que fariam a comercialização. Diante desses elementos, o
Parquet
requer a reforma da decisão para restabelecer a legalidade da prisão em flagrante e a conversão em preventiva.

Em contrarrazões
, ID 22482335, a defesa pugna pelo não provimento do recurso ministerial, requerendo a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante de Daniel Santos de Santa Brígida e Wesley da Costa Oliveira. Sustenta que a entrada dos policiais na residência dos acusados não foi precedida de justa causa, tampouco amparada por situação de flagrância ou consentimento válido do morador, o que viola o entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO) do STF. Argumenta que a suposta autorização para ingresso no domicílio não foi documentada ou formalizada, e que não havia fundadas razões para a diligência, pois a denúncia era anônima e não foi corroborada por outros elementos prévios. Aduz, ainda, que os acusados não foram surpreendidos na prática de ato típico de tráfico de drogas e que o laudo pericial não foi produzido de imediato. Diante disso, requer o desprovimento do recurso, com a consequente preservação da decisão que relaxou a prisão.

Em
Decisão Interlocutória,
à ID 22482336, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, ID 24395560, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

No mérito, a acusação se insurge contra a decisão que relaxou a prisão em flagrante de Daniel Santos de Santa Brígida e Wesley da Costa Oliveira, argumentando que a medida foi indevida diante da legalidade da diligência policial, realizada após denúncia anônima que levou à localização de relevante quantidade de drogas e balanças de precisão, em posse dos acusados. Sustenta que os próprios investigados indicaram onde estava o material ilícito e confirmaram que pretendiam comercializá-lo, configurando fundadas razões para a entrada no domicílio e a configuração do flagrante. Diante disso, requer a reforma da decisão para restabelecimento da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Para demonstrar, colaciono a fundamentação utilizada no decisum (ID 22930373):

“... A análise dos autos faz ver que as formalidades para lavratura do auto de prisão em flagrante teriam sido em tese cumpridas. A narrativa quanto à situação que justificou a entrada dos policiais, entretanto, apresenta problemas, como apontado pela Defensoria. Essa constatação se faz não a partir das declarações dos apresentados, cuja palavra não pode servir de prova em favor de si mesmo nessas circunstâncias. Entretanto, com base no que se encontra registrado no próprio auto, é que se chega a tal constatação. Primeiro, há que se responder a duas perguntas básicas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro: É possível o ingresso em casa de qualquer pessoa a partir de denúncia anônima? Essa pergunta já foi respondida várias vezes pelos Tribunais Superiores. E afirmativa é, não. No presente caso, tudo tem início a partir de alegada denúncia anônima, segundo que se encontra registrado no auto de flagrante, pelo que os policiais então, teriam se dirigido até a casa em que ingressaram e apreenderam o entorpecente. Não sendo possível o ingresso na casa com a simples denúncia anônima, somente a presença de quaisquer das outras exceções presentes na Constituição da República (art. 5º, XI) que afastaria a inviolabilidade do domicílio tornaria possível o ingresso. Portanto, haveria de ser constatado primeiramente, uma situação de flagrante delito, uma necessidade de prestar socorro, a existência de um mandado de prisão ou autorização do morador (ou moradores) ou das pessoas que ali estavam para que houvesse o ingresso. No presente auto, não há prova dessa autorização. Há uma assinatura não se sabe de quem dando suposta autorização para o Ingresso, tendo como testemunhas os próprios policiais. Nesse sentido o STJ já decidiu tanto no HC 598.051, da Sexta Turma, e depois reafirmado no HC 616.584., que há a necessidade de comprovação de alguns requisitos para a validade do ingresso dos policiais especialmente por declaração assinada da pessoa que autoriza o ingresso e o registro em meio audiovisual que demonstre minimamente a espontaneidade dessa autorização.

Pelas próprias declarações dos apresentados nesta audiência é evidente que não houve tal autorização e ela não poderia ter como testemunhas os próprios policiais a quem autorização se dirigia. Nesse caso, uma vez que o STJ já decidiu que há necessidade de declaração escrita e assinatura por testemunhas, obviamente que não tenha interesse na realização do ingresso na residência e apenas a declaração é insuficiente, mas faz necessário a prova da voluntariedade dessa autorização a exemplo de filmagens de todo procedimento e, também já se decidiu que qualquer dúvida sobre a espontaneidade dessa autorização e a licitude do ingresso se revolve em favor do implicado. No presente caso, não há prova dessa autorização válida para o ingresso no local onde afirmam os policiais que teriam localizado a droga. Portanto, com base no que está registrado no próprio auto de prisão em flagrante, não se pode dizer que o ingresso e a apreensão tenham observado a legalidade. Obviamente a legalidade deve valer para toda e qualquer pessoa dentro do território brasileiro. Não pode haver distinção em que para alguns os direitos e garantias sejam observados estritamente a risca, e para outros se faça vista grossa em benefício de uma suposta eficiência no combate ao crime. Como se sabe, o perfil das pessoas apresentadas aqui pelos mais diversos crimes, sendo a grande maioria deles por tráfico e roubo, não difere muito e em nenhum caso se identifica aqui realmente o típico narcotraficante, pessoa responsável por financiamento de tal atividade. Trata-se sempre da apreensão daqueles indivíduos mais fáceis de serem apanhados, por sua própria condição social. Nesse aspecto, atento a isso é que não se pode já diante de tais características desses indivíduos descumprir o respeito a toda a legalidade que deva ser observada para que toda e qualquer prisão seja realizada. No presente caso, identificadas as irregularidades aqui apontadas, não vejo como possa ratificar a homologação da prisão em flagrante. Diante da ausência de demonstração de autorização válida para ingresso na casa onde se afirma que foram presos os apresentados e aprendidas as drogas. Toda a prova produzida a partir desse ingresso irregular se torna inválida.
Naturalmente, as drogas apreendidas por sua própria natureza e previsão legal são ilícitas e devem ser destruídas, o que desde logo se autoriza
, entretanto, não se poderá, diante de tal constatação, convalidar a prisão irregularmente realizada a partir do ingresso na casa que não observou a legalidade. Em razão disso,
relaxo a prisão em flagrante de ambos apresentados
. São os termos da decisão...”

Na hipótese, verifica-se que a entrada dos policiais na residência dos pacientes foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia apuração ou elementos mínimos que caracterizassem situação de flagrante delito, tampouco houve demonstração válida de autorização para ingresso. A suposta permissão foi formalizada apenas por escrito, sem identificação clara de quem teria assinado o documento e com testemunho exclusivo dos próprios agentes públicos, o que é insuficiente à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não há, nos autos, qualquer meio de prova audiovisual que comprove a voluntariedade e espontaneidade da autorização, circunstância que, segundo precedentes daquela Corte, enseja a ilicitude do ingresso e, por conseguinte, de toda prova dele derivada. Diante da ausência de elementos que legitimassem a medida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prisão e a consequente manutenção da decisão que relaxou o flagrante.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VOLUNTARIEDADE. ÔNUS ESTATAL. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso, "o que motivou a abordagem do réu não foram apenas o fato de que havia informações sobre ele dedicar-se à prática do tráfico, mas o fato de que algo ao menos semelhante a entorpecentes ter sido avistado no interior de seu carro", que resultou na apreensão de entorpecentes, estando hígida, portanto, a prova produzida.
3. De outra parte, verifica-se ilegalidade em relação ao posterior ingresso dos policiais na residência do acusado, uma vez que a medida foi justificada na suposta autorização do genitor do agravante, o que foi por ele negado, não havendo, assim, comprovação suficiente desse consentimento. 4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei).
5. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a higidez da busca veicular e declarar a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, com determinação de retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito, após análise sobre a subsistência de eventuais provas independentes e não contaminadas. (AgRg no HC n. 989.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (GRIFEI).

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça:

“... Ao contrário do que alega a acusação, é evidente que a entrada dos policiais na residência dos réus ocorreu em desconformidade com os requisitos legais que regulam a inviolabilidade do domicílio. Conforme se verifica, os autos não trazem elementos concretos ou indícios suficientes que indiquem a presença de fundada suspeita a justificar a invasão domiciliar...”

Dessa forma, constatada a nulidade na obtenção das provas em razão da invasão domiciliar registrada nos autos, todas as provas dela decorrentes encontram-se contaminadas pelo vício da ilegalidade, o que impede a reforma da decisão que reconheceu a ilicitude do flagrante e determinou o relaxamento da prisão.

Pelo exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço
do recurso interposto e lhe
nego-lhe

provimento,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
30
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2025